Tribunal: TJES
Processo: 0027837-72.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0027837-72.2013.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: UNIAO DE PROFESSORES LTDA
APELADO: AURORA LINA MAURICIO DE OLIVEIRA
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS ANUAL. MENSALIDADE ESCOLAR. COMPROVAÇÃO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. RESILIÇÃO UNILATERAL NÃO FORMALIZADA. ÔNUS DE PROVA DO ALUNO. VALORES DAS MENSALIDADES DEVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. As partes firmaram contrato de prestação de serviços educacionais, em que a apelada, responsável financeira da aluna, assumiu a obrigação de pagamento do valor anual dividido em dez parcelas mensais iguais e sucessivas, vencidas no dia primeiro de cada mês. Ao contrato, foi anexado um termo de ciência, assinado pela apelada no mesmo dia da contratação, que, dentre outras informações destacadas, enfatizou que, em caso de desistência contratual, a contratante deveria formalizar o requerimento por escrito, nos moldes ali explicitados, sob pena de continuar em vigor as parcelas previstas na avença.

2. Segundo o artigo 473, do Código Civil, a
“resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada à outra parte”
, o que não ocorreu no caso concreto, em que a aluna, ao que tudo indica, abandonou o curso (já que não há nenhuma prova de sua frequência), mantendo, por outro lado, os serviços contratados à sua disposição (posto que não requereu a resilição).

3. A jurisprudência firmou entendimento no sentido de que
“é devida a cobrança por serviços educacionais contratados e disponibilizados ao educando mesmo que ele não frequente as aulas.”
(REsp 726.417/RJ, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJE 16.11.2009).

4. A apelante se desincumbiu do ônus que lhe competia de fazer prova do fato constitutivo de seu direito, na medida em que há nos autos a prova da relação estabelecida entre as partes por meio do contrato de prestação de serviços educacionais. Por outro lado, a apelada não comprovou ter comunicado a apelante da desistência do curso.

5. É

obrigação do aluno diligenciar para a realização de pedido formal de cancelamento ou trancamento da matrícula, sendo ônus dele comprovar que assim o fez a tempo e modo devidos, o que não ocorreu na espécie.

6. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
UNI
Ã
O DE PROFESSORES LTDA.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da “ação de cobrança” ajuizada em face de
AURORA LINA MAUR
Í
CIO DE OLIVEIRA
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões, de fls. 107/111-v, a apelante sustenta, em suma, que: 1) a apelada não realizou o pagamento das mensalidades vencidas relativas aos meses de abril a julho de 2013, bem como das mensalidades vincendas à época do ajuizamento da demanda, referentes aos meses de agosto a dezembro do mesmo ano, em que firmado o contrato de prestação de serviços educacionais anual; 2) a sentença reconheceu o vínculo contratual firmado entre as partes, mas não a prestação dos serviços; 3) foi disponibilizada vaga à aluna, não havendo que se falar em ausência de prestação do serviço, que começa a ser prestado com a assinatura do contrato; 4) não houve nenhum ato da apelada que indicasse sua vontade de rescindir o contrato devidamente firmado; 5) ainda que o juízo vislumbrasse não ser devido o pagamento das mensalidades, seria, no mínimo, cabível a multa rescisória; 6) o contrato firmado entre as partes deve ser cumprido; 7) há cláusula contratual que estabelece a necessidade de formalização do pedido de rescisão, não sendo admitida a desistência por mero abandono do curso; 8) o fato de o aluno deixar de frequentar as aulas não enseja a rescisão automática do contrato, pois a vaga permanece à sua disposição.

Em breve histórico, a ora apelante
UNI
Ã
O DE PROFESSORES LTDA.
ajuizou ação de cobrança em face da ora apelada
AURORA LINA MAUR
Í
CIO DE OLIVEIRA,
com fulcro em contrato de prestação de serviços educacionais celebrado entre as partes, objetivando a condenação desta ao pagamento das mensalidades vencidas nos meses de abril a julho de 2013, assim como as vincendas no curso da lide, relativas aos meses de agosto a dezembro do mesmo ano.

Em sede de contestação, a ora apelada sustentou a ausência de provas da prestação de serviço, destacando que a rescisão unilateral deve ensejar apenas a multa prevista no contrato.

Por sua vez, em réplica, a apelante consignou que disponibilizou a vaga à aluna e não foi providenciada a formalização da rescisão contratual, sendo devidos os valores das mensalidades respectivas.

Sem êxito na tentativa de acordo, e diante do desinteresse na produção de outras prova, o julgador de origem proferiu sentença de improcedência, diante da ausência de comprovação da prestação dos serviços educacionais, razão pela qual, a partir da exceção do contrato não cumprido, afastou o alegado inadimplemento da requerida/apelada.

De fato, não foi comprovado nos autos que a aluna matriculada frequentou as aulas do curso contratado, pois apenas consta a ficha de matrícula no curso pré-vestibular matutino, preenchida na data do contrato, 08/03/2013 (fl. 14).

Porém, consta dos autos o contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes, em que a apelada, responsável financeira da aluna, assumiu a obrigação de pagamento do valor anual dividido em dez parcelas mensais iguais e sucessivas, vencidas no dia primeiro de cada mês (fls. 16/19).

Ao citado contrato, foi anexado um termo de ciência, assinado pela apelada no mesmo dia 08/03/2013, que, dentre outras informações destacadas, enfatizou que, em caso de desistência contratual, a contratante deveria formalizar o requerimento por escrito, nos moldes ali explicitados, sob pena de continuar em vigor as parcelas previstas na avença (fl. 20).

Não há nos autos nenhuma comprovação de que a aluna matriculada em março efetivamente cursou o pré-vestibular na instituição apelante, todavia, também não foi formalizado o pedido de desistência previsto no contrato, em relação ao qual somente foi paga a primeira mensalidade, cobrada no ato da matrícula (cláusula segunda, parágrafo primeiro), sendo que as outras nove foram indicadas na inicial (abril a dezembro/2013).

Segundo o artigo 473, do Código Civil, a
“resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada à outra parte”
, o que não ocorreu no caso concreto, em que a aluna, ao que tudo indica, abandonou o curso (já que não há nenhuma prova de sua frequência), mantendo, por outro lado, os serviços contratados à sua disposição (posto que não requereu a resilição).

A jurisprudência pátria, em lides semelhantes a que ora se aprecia, firmou entendimento no sentido de que
“é devida a cobrança por serviços educacionais contratados e disponibilizados ao educando mesmo que ele não frequente as aulas.”
(REsp 726.417/RJ, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJE 16.11.2009).

Nesse sentido, verifico que a apelante se desincumbiu do ônus que lhe competia de fazer prova do fato constitutivo de seu direito, na medida em que há nos autos a prova da relação estabelecida entre as partes por meio do contrato de prestação de serviços educacionais.

Por outro lado, a apelada não comprovou ter comunicado a apelante da desistência do curso.

Quanto ao tema, a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de que é obrigação do aluno diligenciar para a realização de pedido formal de cancelamento ou trancamento da matrícula, sendo ônus dele comprovar que assim o fez a tempo e modo devidos, o que não ocorreu na espécie.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA MENSALIDADE ESCOLAR COMPROVAÇÃO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO E FREQUÊNCIA DO REQUERIDO ÀS AULAS ALEGADO TRANCAMENTO DO CURSO AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ÔNUS DA PROVA DO ALUNO VALORES DAS MENSALIDADES DEVIDOS SENTENÇA REFORMADA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Compulsando os autos, nota que as partes celebraram, em 07/08/2008, contrato de prestação de serviços educacionais para o 2º semestre exercício de 2008 , o qual encontra-se colacionado à fls. 44/45, devidamente assinado pelos requeridos. Há, também, à fl. 46, o requerimento de rematrícula, devidamente assinado pelo requerido, sendo imperioso salientar que o próprio demandado não nega que tenha solicitado a sua rematrícula no curso. A autora colacionou aos autos, ainda, a pauta de frequência das disciplinas cursadas pelo requerido, referentes ao segundo semestre de 2008, em que é possível notar que o réu frequentou o curso. 2. Não obstante o demandado tenha impugnado as referidas pautas de frequência, não há nos autos nenhum elemento que às contraponha. Ademais, a jurisprudência pátria, em lides semelhantes a que ora se aprecia, firmou entendimento no sentido de que é devida a cobrança por serviços educacionais contratados e disponibilizados ao educando mesmo que ele não frequente as aulas. (REsp 726.417/RJ, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJE 16.11.2009). 3. A autora se desincumbiu do ônus que lhe competia de fazer prova do fato constitutivo de seu direito, na medida em que há nos autos a prova da relação estabelecida entre as partes por meio do contrato de prestação de serviços educacionais e, para além, há a demonstração de que o requerido frequentou as aulas do curso no semestre indicado. 4. Por outro lado, embora o apelado alegue não ter frequentado as aulas, cujas mensalidades são cobradas pela apelada, em razão do requerimento de cancelamento/trancamento do curso, verifica-se que não houve, de sua parte, a comprovação de tal requerimento, sob a justificativa de que ocorreu grande lapso temporal (mais de cinco anos) e, por isso, não possui mais nenhum comprovante. Porém, chama atenção o fato de que o réu sequer precisa a data em que tal pedido teria sido formulado. 5. Em sendo assim, para além da simples afirmação do apelado, inexiste substrato probatório mínimo no tocante ao requerimento de suspensão/trancamento da matrícula, a qual havia sido regularmente efetivada para o segundo semestre de 2008, como se depreende dos documentos de fls. 44/46. 6.
É obrigação do aluno diligenciar para a realização de pedido formal de cancelamento ou trancamento da matrícula, sendo ônus dele comprovar que assim o fez a tempo e modo devidos, o que não ocorreu na espécie
. 7. À vista dessas considerações, deve ser reformada a sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais e, via de consequência, condenar os requeridos ao pagamento das mensalidades escolares vencidas de agosto a dezembro de 2008, com correção monetária e juros de mora do vencimento de cada obrigação e multa de 2% (dois por cento), nos termos do contrato celebrado entre as partes. 8 . Recurso conhecido e provido. 9. Condenação dos réus ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, devendo-se ressaltar, contudo, a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, porque os requeridos encontra-se amparados pelo benefício da assistência judiciária gratuita, deferido tacitamente em primeiro grau. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035219000094, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/03/2021, Data da Publicação no Diário: 07/05/2021)

AÇÃO DE COBRANÇA. MENSALIDADES ESCOLARES. MATRÍCULA EFETIVADA. DESISTÊNCIA OU TRANCAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. PAGAMENTO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1) Comprovada a realização da matrícula no curso ministrado pela instituição de ensino, é obrigação do aluno efetuar o pagamento das mensalidades.
2) A prova da desistência ou trancamento da matrícula, por constituir fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do Novo CPC), é obrigação do interessado (aluno), sob pena de subsistir o dever de pagar as mensalidades escolares.
(TJMG - Processo 1.0637.14.009776-6/001 - 11.ª Câmara Cível - j. 16/11/2016 - julgado por Marcos Lincoln - WEB 28/11/2016 - Área do Direito: Civil; Processual)

AÇÃO DE COBRANÇA DE MENSALIDADES DE CURSO DE AGRONOMIA. MATRÍCULA REALIZADA. TRANCAMENTO DO CURSO NÃO COMPROVADO PELO ACADÊMICO. DÉBITO EXISTENTE. EXEGESE DO ART. 333, I E II, DO CPC/1973 (CORRESPONDENTE AO ART. 373, I E II, DO CPC/2015). HIPÓTESE DE DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. "Comprovada a realização da matrícula no curso ministrado pela instituição de ensino, é obrigação do aluno efetuar o pagamento das mensalidades.
"A prova da desistência ou trancamento da matrícula, por constituir fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 333, inciso II, do CPC), é obrigação do interessado (aluno), sob pena de subsistir o dever de pagar as mensalidades escolares"
(AC n. 2015.063509-8, da Capital, rel. Des. Jaime Ramos, j. 29-10-2015). (TJSC - Ap 0001031-37.2011.8.24.0063 - 1.ª Câmara de Direito Público - j. 20/9/2016 - julgado por Jorge Luiz de Borba - Área do Direito: Civil; Processual)

Assim, considerando que a apelante comprovou de maneira suficiente a existência da relação jurídica e do débito cobrado, bem como da disponibilização do serviço, e que a apelada não requereu a resilição unilateral, deve ser reformada a sentença para julgar procedente os pedidos autorais, condenando-se a apelada ao pagamento das mensalidades referentes aos meses de abril a dezembro de 2013.

Há de se registrar que as mensalidades escolares constituem obrigações positivas e líquidas, caso em que, por aplicação da regra
dies interpellat pro homine
, a mora se constitui ex re, ou seja, decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, independentemente de intervenção do credor (art. 397, caput, C.C./02). O vencimento de cada prestação, portanto, constitui termo inicial de incidência da correção monetária e dos juros de mora. Ademais, conforme cláusula do contrato celebrado entre as partes, incide multa de 2% (dois por cento), por mês, sobre o valor do débito.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
DOU-LHE
PROVIMENTO
,
reformando a sentença recorrida para julgar procedentes os pedidos iniciais e, via de consequência, condenar a requerida/apelada ao pagamento das mensalidades escolares vencidas de abril a dezembro de 2013, com correção monetária e juros de mora do vencimento de cada obrigação e multa de 2% (dois por cento), nos termos do contrato celebrado entre as partes.

Tendo em vista a sucumbência da requerida/apelada, condeno-lhe ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR